Tribunal: TJES
Processo: 5001891-69.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001891-69.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MARIA IZABEL NASCIMENTO BATISTA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. DEVER DE FORNECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Estando prescrito pelos médicos de que o tratamento solicitado é imperioso para que seja preservada a própria sobrevivência do segurado, bem como assegurada a melhora de seu quadro clínico, é descabida a negativa da operadora do plano de saúde em não oferecer o referido tratamento.
2.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001891-69.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:
MARIA IZABEL NASCIMENTO BATISTA

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão (id 21271286) proferida pelo Magistrado da 10ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital que, na
Ação de Obrigação de Fazer
– processo n.º 5002616-83.2023.8.08.0024 – deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando “
que o plano de saúde demandado custeie, IMEDIATAMENTE e, de forma integral, as despesas inerentes às acompanhantes
exigidas pela clínica psiquiátrica
em que a autora se encontra internada, para o período de 24h (vinte e quatro) horas, enquanto durar a internação, sob pena de multa diária de R$3.000,00 (três

mil reais), em caso descumprimento” –
id 21271286 – processo referência
.

A Cooperativa Médica, por meio das razões recursais (documento ID 981564), pugna pela reforma da Decisão sob os seguintes fundamentos (i) inexistência de requisitos para concessão da medida; (2) inexiste cobertura contratual para acompanhante hospitalar – exclusão contratual para custeio.

Afirma que “
embora a paciente possua diversos problemas de saúde e seja pessoa totalmente dependente do auxílio de terceiros, os cuidados de que necessita não são caracterizados como hospitalares
”, id 4368942.

Consta dos autos que a Agravada, Maria Izabel Nascimento Batista, representada por Hermínio Batista, Regina Izabel Batista da Silva, Jussara Izabel Batista Ribeiro e Anderson Batista, possui 85 (oitenta e cinco) anos de idade e foi diagnosticada com esquizofrenia paranoide e demência não especificada (CIDs 10: F20.0 e F03). Em razão dessas moléstias, apresenta um quadro crônico e severo de alteração de comportamento, com desorientação alopsíquica (em relação ao mundo, ao ambiente e ao outro), e reiterados episódios agressivos, mesmo estando sob o uso de diversas medicações controladas.

Alega que a parte autora foi submetida à internação psiquiátrica em diferentes oportunidades desde 2020, sem êxito ou perspectiva de melhora. Com o passar do tempo os sintomas das doenças se agravaram exponencialmente, a ponto de se tornar inviável a manutenção da idosa em domicílio. Isso porque ela passou a representar um risco iminente para a própria vida e a de seus familiares.

Registra que atualmente a autora encontra-se internada na Clínica Psiquiátrica Viva, credenciada ao plano de saúde UNIMED VITÓRIA,
todavia
, informa que para se fornecer o tratamento psiquiátrico necessário à sobrevivência da idosa, o estabelecimento exige que ela tenha assistência por meio de acompanhantes 24 (vinte e quatro) horas por dia e o plano de saúde demandado, ora Agravante, no entanto, não assume esse custo.

Relata que a família tem custeado, com muito esforço, às suas expensas e de ajudas adquiridas, os honorários das acompanhantes da idosa, todavia, a família já não tem mais possibilidades de pagar as cuidadoras. Assim, por questões exclusivamente financeiras, a idosa corre o risco de ser expulsa da clínica psiquiátrica e ficar sem o tratamento de que necessita para sobreviver.

Outro informe sobre o atual estado de saúde da Agravada – até porque há demonstração nos autos que desde 2020 o seu quadro clínico só se agrava –, são os episódios frequentes de alteração de comportamento, com agressividade e descontrole, colocando em risco sua vida e de seus familiares.

De acordo com os
relatos, a parte autora, ora Agravada, apresentou dois episódios de surto: sendo o primeiro deles o momento em que “
foi flagrada por familiares na iminência de atear fogo na casa (havia ligado todas as bocas de gás do fogão e, após sentir o forte cheiro de gás, os familiares a surpreenderam enquanto ela tentava atear fogo em um jornal); o segundo expõe um quadro de agressão brutal da autora com o seu esposo de 91 anos e o seu filho portador de necessidades especiais com 66 anos de idade
”.

Apenas por estas informações sobre o atual estado de saúde da Agravada já se percebe que, a despeito da relevância dos argumentos suscitados nas razões recursais, o
periculum in mora
, na hipótese dos autos, milita, em tese, a favor da Agravada, não sendo razoável, data maxima venia, que se suspenda a Decisão recorrida antes da necessária inauguração do contraditório nesta Instância ad quem.

Destarte, conquanto a Cooperativa Médica alegue a impossibilidade de arcar com o fornecimento de cuidador (acompanhante) para os beneficiários do plano, tenho, que na hipótese, o fato da Clínica Psiquiátrica ser conveniada à Agravante, subentende, a priori, a obrigatoriedade de disponibilidade dos insumos e de profissionais aptos a cuidarem dos que dela necessitam, incluindo a Agravada.

A Agravante, ademais, também não consegue demonstrar o dano grave ou de difícil reparação que adviria da não suspensão do decisum recorrido ou, então, qual seria o fundamento plausível para não se aguardar o julgamento colegiado de sua pretensão recursal, preferindo apontar questão econômica e financeira com a manutenção da Agravada na clínica onde encontra-se internada.

Assim, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da decisão.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.